Tribunal: TJBA
Processo: 8001197-14.2021.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001197-14.2021.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE Advogado(s): APELADO: ZILMA PEREIRA BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE VÍCIO DA CDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposto descumprimento de ordem judicial para retificar a Certidão de Dívida Ativa (CDA), que não atenderia aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980. O apelante sustenta cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto aos vícios da CDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal por vício formal na CDA, à luz do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal com base em suposta irregularidade da CDA depende da identificação específica do vício e da concessão de oportunidade para saneamento, sob pena de cerceamento de defesa. O despacho saneador é lacunoso ao não indicar objetivamente os defeitos da CDA nem advertir sobre a consequência jurídica em caso de descumprimento da ordem judicial. A ausência de fundamentação específica quanto ao vício apontado viola o art. 93, IX, da CF/1988, e os arts. 11 e 489 do CPC, comprometendo a validade da sentença. A supressão da possibilidade de manifestação efetiva da parte autora sobre ponto relevante configura afronta à ampla defesa substancial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal fundada em vício formal da CDA exige decisão devidamente fundamentada, com a indicação específica do defeito e concessão de prazo para saneamento, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. A omissão judicial quanto à consequência do não cumprimento da ordem de emenda da CDA viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença proferida sem observância dos requisitos do art. 489 do CPC deve ser anulada por afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 485, IV e § 3º, e 489; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001197-14.2021.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE e apelado ZILMA PEREIRA BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .